Tribunal: TJMT
Processo: 1000439-11.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000439-11.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Limitação de Juros, Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários, Práticas Abusivas, Assistência Judiciária Gratuita, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ALINE DE OLIVEIRA SOUZA E GUIMARAES - CPF: 115.184.276-18 (ADVOGADO), M. E. TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 33.903.293/0001-76 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (AGRAVADO), GERSON DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 383.910.901-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDA –
HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

(...) A falta de comprovação da condição de hipossuficiente torna possível o indeferimento do pedido de justiça gratuita. (N.U 1023382-27.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/12/2020, Publicado no DJE 02/12/2020)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
M. E. TRANSPORTES LTDA
,

em face de decisão prolatada pelo Juízo da Vara Única de Campinápolis/MT, nos autos da Ação Revisional C/C Pedido de Tutela Provisória de Urgência n.o 1001425-91.2021.8.11.0110, proposta em desfavor da
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU
, que indeferiu a gratuidade da justiça.

A Agravante aduz, em síntese, que o feito na origem pleiteia a revisar legalidade dos encargos do contrato firmado entre as partes, sendo requestada a gratuidade da justiça acompanhada de documentos comprobatórios de sua hipossuficiência, os quais são suficientes a comprovar a impossibilidade de pagamento das despesas processuais.

Sustenta a possibilidade de deferimento da gratuidade da justiça para sociedade empresária com fins lucrativos. Defende a existência de
error in judicando
, em face de demonstração da hipossuficiência da Agravante.

Assevera que dos autos não se vislumbra qualquer indício de boa situação financeira da Agravante. Argumenta que “nos extratos anexados aos autos é claramente perceptível que desde 10/02/2020 a Agravante encontra-se com saldo devedor junto ao banco. Em apenas 01 (um) dos contratos com o Banco, a Agravante deve mais de R$ 409.662,00 (quatrocentos e nove reais, seiscentos e sessenta e dois reais)”.

Consigna que “o extrato da com da Agravante demonstra claramente que, até mesmo o valor que receberia a título de capital de giro foi utilizado para amortizar dívida ficando com saldo zerado, tamanha é a criticidade da vida financeira da agravante”.

Aduz que o
decisum
agravado é carente de fundamentação, sendo necessária a indicação precisa da irrelevância dos documentos como indicativos da hipossuficiência.

Ratifica que os documentos anexados aos autos “permitem superar quaisquer argumentos pela ausência de pobreza, na acepção jurídica do termo”. Salienta a presença de pressupostos para concessão da tutela recursal requestada.

Com essas considerações requer seja deferida antecipação de tutela recursal para fins de conceder assistência judiciária gratuita. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, reformando a decisão agravada.

Nas contrarrazões, a Agravada requer o desprovimento do recurso e a manutenção da decisão agravada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, cumpre pontuar que a gratuidade da justiça requestada já foi apreciada em sede agravo interno (ID. 177034151), entretanto, se tratando o
decisum
desafiado pelo mencionado recurso proferido nesta instância, necessária à apreciação da decisão prolatada pelo Juízo de origem.

O Agravante se insurge contra a decisão que indeferiu o benefício gratuidade da justiça, ao argumento que faz jus à benesse, estando a hipossuficiência devidamente comprovada, vez que não possuem passível de suportar as custas judiciais.

O Juízo
a quo
, na decisão ora agravada, indeferiu o pedido formulado na exordial, sob o argumento de que não restou demonstrada a hipossuficiência necessária para o deferimento do benefício da Justiça Gratuita.

Nesse contexto, filio-me a corrente a qual entende que, a
concessão do benefício da justiça gratuita, está condicionada à efetiva comprovação de que a parte não possui condição financeira de arcar com as custas advindas do processo, em harmonia com o disposto no
inciso LXXIV, art. 5o da Constituição Federal, a dizer,
“
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recursos
”.
(destaquei)

Esclareço, por oportuno que o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “
A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo, podendo o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente.” (
AgInt no AgInt no REsp 1621028/RO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 05/10/2017, DJe 18/10/2017).

Depreende-se, dos documentos carreados aos autos pela Agravante, apenas um extrato bancário (ID. 155048673 - Pág. 1), não contemporâneo à interposição do recurso de agravo de instrumento, que não aponta saldo devedor.

Os documentos carreados aos autos nos IDs. 155048674 - Pág. 1 a 155057657 - Pág. 6 se referem a Fichas Gráficas de operações de crédito junto à Agravada, que apontam inadimplência, das quais também é possível verificar os ganhos e gastos a Agravante, de modo que não demonstrada a hipossuficiência defendida.

Neste sentido,
mutatis mutandis
:

“AGRAVO – INVENTÁRIO – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA MANTIDO – AGRAVO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

A falta de comprovação da condição de hipossuficiente torna possível o indeferimento do pedido de justiça gratuita. (N.U 1023382-27.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/12/2020, Publicado no DJE 02/12/2020).

AGRAVO INTERNO – INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA FORMULADO POR MASSA FALIDA EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – REPETIÇÃO, NO AGRAVO INTERNO, DA ALEGAÇÃO DE DEMONSTRAÇÃO SUFICIENTE DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – TESE JÁ REFUTADA – ALUSÃO AOS FUNDAMENTOS DECISÓRIOS – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. “O direito à gratuidade da justiça da pessoa jurídica em regime de liquidação extrajudicial ou de falência depende de demonstração de sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais, o que não ficou afigurado na espécie” (AgInt no AREsp 1694271/SP). 2. “Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3o, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1o, IV, do mesmo diploma. Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior, sem trazer nenhum argumento novo - ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador - não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática” (EDcl no AgInt no AREsp 1.411.214/MG). (N.U 0016517-86.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/05/2023, Publicado no DJE 01/06/2023)

Ainda cumpre salientar que o inadimplemento de dívidas não é, por si só, suficiente para demonstrar a carência econômica.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter a decisão agravada tal como lançada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/01/2024